Tribunal: TJMT
Processo: 1074708-58.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1074708-58.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAIS LORENA DIAS FERREIRA - CPF: 047.809.031-57 (APELADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR

UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE FATAL DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA DO POSTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÕES CUMULATIVAS NAS ESFERAS CÍVEL E TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por THAIS LORENA DIAS FERREIRA, em razão do falecimento de seu companheiro, ocorrido durante a execução de serviço em rede elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária pela omissão no dever de fiscalização e condenou-a ao pagamento de R$ 75.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia; (
ii
) apurar a existência de responsabilidade civil da concessionária em razão da omissão no dever de fiscalização técnica; (
iii
) analisar a possibilidade de cumulação da indenização com outra já fixada em sede trabalhista sem configurar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da concessionária se confirma pela atribuição de responsabilidade direta na inicial, com base na omissão quanto ao dever de fiscalização técnica da estrutura que passou a integrar sua rede de distribuição, sendo irrelevante a execução da obra por empresa terceirizada.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, aplicando-se aos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, incluindo omissões na fiscalização de obras que impactam a segurança da rede elétrica.

O laudo técnico oficial atesta que o poste foi instalado em desacordo com normas técnicas, sendo essa falha a causa direta do tombamento e do óbito da vítima, configurando nexo de causalidade entre a conduta omissiva da concessionária e o dano experimentado.

O dano moral decorrente de morte trágica de companheiro é presumido (
in
re

ipsa
), sendo o valor de R$ 75.000,00 fixado com razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, não configurando enriquecimento ilícito.

A cumulação de indenizações nas esferas cível e trabalhista é admissível quando fundadas em responsabilidades autônomas e distintas, sendo vedada apenas a duplicidade indenizatória pelo mesmo título e com o mesmo fundamento, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva quando a estrutura que deu causa ao dano integra sua rede e há alegação de omissão no dever de fiscalização.

A responsabilidade civil da concessionária por falhas na fiscalização técnica de instalações realizadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

A indenização por dano moral decorrente de morte violenta é presumida e compatível com valores fixados com base na proporcionalidade e caráter pedagógico.

A existência de condenação em esfera trabalhista não impede a fixação de indenização cível por responsabilidades autônomas, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1058278-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 08.02.2024.

R E L A TÓ R I O

EXMA. SRA. DESA.
DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Grande/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
THAIS LORENA DIAS FERREIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a ENERGISA interpõe o presente recurso de apelação, alegando preliminarmente ilegitimidade p
assiva ad causam
, pois o poste que deu causa ao acidente foi instalado por empresa terceirizada sem qualquer vínculo contratual ou subordinação com a concessionária, a mando de particular, conforme demonstrado em documentos acostados aos autos, inclusive com boletim de ocorrência e laudo técnico produzido pela Politec.

Aduz a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, tendo em vista que a obra sequer havia sido submetida à fase de fiscalização da concessionária, sendo
esta
prevista apenas após a conclusão da instalação e antes da energização da rede.

Assevera que a parte autora propôs ação trabalhista paralela contra a real empregadora da vítima, a empresa "A Serviço da Energia Instaladora de Redes Elétricas LTDA", cujo resultado foi a condenação daquela empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos mesmos fatos, de modo que os danos morais já foram integralmente reparados na esfera trabalhista, sendo incabível nova condenação cível sob o risco de ocorrer indevido
bis in idem
e consequente enriquecimento sem causa.

Pede ao final pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da demanda, por ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 308254861.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte requerida não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a autora atribui à concessionária de energia elétrica responsabilidade pelo falecimento de seu companheiro, ocorrido durante a execução de serviços em rede elétrica que, segundo a exordial, se encontrava sob a esfera de controle e fiscalização da ré. Aponta, nesse contexto, falha técnica na instalação do poste, bem como omissão quanto ao dever de fiscalização da execução da obra.

A imputação de responsabilidade direta à concessionária pela má prestação de serviço ou pela ausência de vigilância técnica sobre estrutura que veio a integrar sua rede evidencia, de forma suficiente, a pertinência subjetiva da parte no polo passivo da demanda.

Nesse cenário, a legitimidade passiva da Energisa se impõe justamente pela omissão no dever de fiscalização técnica, conduta que constitui fator relevante para o resultado lesivo, sobretudo por se tratar de estrutura que passou a integrar sua rede de distribuição.

Por conseguinte, a alegação de ilegitimidade não se sustenta, uma vez que a omissão da requerida na etapa de fiscalização técnica integra o nexo de causalidade alegado na inicial, o que justifica plenamente sua presença na lide.

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

É como voto.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO, OAB/PB 15.013
E
ERICK
RAFAEL DA SILVA LEITE, OAB/MT 24.538-O.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A autora THAIS LORENA DIAS FERREIRA ajuíza ação de indenização por danos morais e materiais com fundamento no falecimento de seu companheiro, ELEAKYN ALBANY REGYS DE SOUZA MORAES, ocorrido em 20 de outubro de 2024.

Narra que o acidente
deu-se
durante uma manutenção na rede elétrica
localizada
entre as cidades de Arenápolis e Santo Afonso, quando o poste desabou.

Segundo a inicial, o poste cedeu e tombou sobre a vítima,
ceifando-lhe
a vida de forma instantânea, a causa do acidente foi apontada como instalação em desacordo com normas técnicas de segurança, notadamente a NDU-005 da própria ENERGISA e a ABNT NBR 15688/2012, conforme conclusão do Laudo Pericial Oficial nº 551.2.23.9185.2024.207872-A01 da POLITEC/MT (id. 307598378).

Examinando-se os autos, verifica-se que o laudo técnico oficial é categórico ao afirmar que o engastamento do poste não observou os parâmetros mínimos exigidos pelas normas de engenharia aplicáveis, circunstância que comprometeu a estabilidade da estrutura e resultou diretamente no tombamento que vitimou o trabalhador.

Embora a instalação tenha sido executada por empresa terceirizada, a concessionária de energia elétrica, na condição de delegatária de serviço público essencial,
possui dever legal de fiscalizar, supervisionar e garantir a segurança das estruturas integrantes de sua rede, respondendo por falhas ou omissões de seus prepostos e contratados.

Tal responsabilidade decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo irrelevante a discussão acerca de eventual culpa concorrente ou exclusiva de terceiros.

Assim comprovado o dano (óbito), a conduta (falha na instalação e omissão na fiscalização) e o nexo causal, restou configurada a obrigação indenizatória.

A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica em casos de óbito decorrentes de falha na prestação do serviço ou da ausência de cuidado e segurança. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL ENQUANTO REALIZADAS OPERAÇÕES PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ÓBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALTA DE DEVER DE CUIDADO E DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – REPARAÇÃO MATERIAL E FIXAÇÃO DE PENSÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO COMPUTADA TENDO EM VISTA O ANO DO ÓBITO, DE ACORDO COM O IBGE – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA À JULGADOS DE TRIBUNAIS SUPERIORES – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS. Deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa, de modo que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal sejam desnecessários, sobretudo quando há elementos colhidos que aponto o óbito por
eletroplessão
decorrente de descuido (falta de dever de cuidado dos prepostos da concessionária de serviço público). Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente ocorrido dentro da propriedade do falecido, enquanto funcionários da concessionária prestavam os serviços, expõe facilmente a falha na prestação de tais serviços, acarretando o dever indenizatório, ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes. O óbito decorrente de falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público acarreta o dano moral “in
re

ipsa
”. Deve-se manter o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e impede o enriquecimento sem causa; também deve ser mantido o cálculo atinente ao pensionamento quando ele está revestido de legalidade, e está orientado pela perda pecuniária decorrente do óbito, com as devidas porcentagens (2/3 do salário do trabalhador), utilizando-se dentre os parâmetros o fato da expectativa de vida do “de cujus” no ano do seu falecimento seria de mais de 75 anos de vida”. Mesmo para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
”

(N.U 1058278-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

No caso em apreço, o sofrimento experimentado pela autora diante da perda abrupta de seu companheiro é presumido e inquestionável, tratando-se de dano moral
in
re

ipsa
.

Quanto ao valor fixado na sentença, no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de possuir caráter pedagógico suficiente para prevenir novas condutas negligentes.

Noutra senda, não prospera a tese da apelante de que os danos morais experimentados pela autora já teriam sido integralmente reparados na esfera trabalhista, de modo a impedir a cumulação de indenizações em sede cível.

Isso porque se está diante de esferas de responsabilização jurídicas distintas, com fundamentos normativos e fatos geradores autônomos.

Na ação trabalhista, a condenação recaiu sobre a empregadora da vítima, em virtude do descumprimento de normas de segurança no ambiente laboral, consistente na omissão quanto à exigência de comprovação técnica da regularidade do poste antes da execução do serviço, já na presente demanda persegue a responsabilização extracontratual da concessionária de energia elétrica, cuja obrigação decorre do risco administrativo consagrado no art. 37, §6º, da Constituição Federal, notadamente pela falha no dever de fiscalização e na aprovação técnica de estrutura destinada à rede pública

Assim, ainda que as ações guardem origem fática comum, as responsabilidades atribuídas são diversas e não se confundem, sendo perfeitamente possível a coexistência de condenações, sem que isso configure
bis in idem
, pois o que a ordem jurídica veda é a duplicidade indenizatória pelo mesmo título e com o mesmo fundamento, mas não a imputação solidária ou cumulativa a sujeitos distintos que concorrem para o evento lesivo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o
v
oto da eminente Relatora
.

V O T O

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Pondero que o

Recurso de Apelação nº

0000160-87.2012.8.11.0045
,
ao qual o Doutor George

Ottávio
Brasilino
se refere em sua sustentação oral
como idêntico a este
,
de minha relatoria,
se não estou equivocada, possui fundamentos fáticos e jurídicos diversos. Parece-me que, naquele feito, houve a celebração de um acordo trabalhista que conferia irrestrita e total quitação do débito, se a memória não me falha.

O segundo ponto é que a mera similaridade entre as controvérsias não implica identidade.
As partes
de
têm o direito
subjetivo
de ter o seu processo analisado de
forma individualizada
,
considerando as suas características próprias.

Algumas vezes
, parece
m casos iguais, mas
no caso concreto
não
são
.

Nesse sentido,
acompanho o voto da Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025